Tribunal: TJSP
Processo: 1001650-57.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato bancário – Hipótese em que, diante da afirmação da autora de que não assinou o contrato apresentado, incumbia ao requerido demonstrar a regularidade da avença, fato inocorrente à espécie – Inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil – Manutenção da anulação do contrato – Necessidade, contudo, de que as

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato bancário – Hipótese em que, diante da afirmação da autora de que não assinou o contrato apresentado, incumbia ao requerido demonstrar a regularidade da avença, fato inocorrente à espécie – Inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil – Manutenção da anulação do contrato – Necessidade, contudo, de que as partes sejam restituídAs ao estado em que se encontravam antes da anulação, nos termos do art. 182, do Código Civil – Autora que deve restituir à instituição financeira o valor disponibilizado em sua conta corrente – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001650-57.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é
apelante BANCO SAFRA S/A, é apelada NOEME DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001650-57.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto no 26.968
Voto no 26.968
Apelação Cível no 1001650-57.2019.8.26.0048
Comarca: Atibaia - 3a Vara Cível
Apelante: Banco Safra S/A
Apelado: Noeme da Silva
Juiz(a) de 1a Inst.: Rogério Aparecido Correia Dias
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CONTRATO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER Contrato
bancário Hipótese em que, diante da afirmação da autora
de que não assinou o contrato apresentado, incumbia ao
requerido demonstrar a regularidade da avença, fato
inocorrente à espécie Inteligência do art. 429, II, do
Código de Processo Civil Manutenção da anulação do
contrato Necessidade, contudo, de que as partes sejam
restituídAs ao estado em que se encontravam antes da
anulação, nos termos do art. 182, do Código Civil Autora
que deve restituir à instituição financeira o valor
disponibilizado em sua conta corrente
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de nulidade de
contrato c.c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” proposta
por NOEME DA SILVA contra BANCO SAFRA S/A, julgou procedente os
pedidos para: “(a) ANULAR a Cédula de Crédito Bancário no 5671686, de
06.03.18, no valor de R$ 6.394,44; (b) REATIVAR o Contrato de
Empréstimo de Consignação no 0000021666378, no valor de R$ 5.900,00;
(c) DETERMINAR ao réu a contabilização de todas as parcelas pagas pela
autora em ambos os empréstimos, amortizando-se do saldo devedor, nos
termos do pedido”. Além disso, condenou o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001650-57.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto no 26.968
(fls. 231/232).
Recorre o réu BANCO SAFRA S/A. Sustenta a
legitimidade da contratação formalizada entre as partes. Argui que foi a
autora que solicitou o empréstimo e que, em razão do mútuo, foi depositado
na conta corrente da requerente o valor de R$ 831,71. Busca a reforma da r.
sentença para que seja reconhecida a regularidade do contrato firmado
entre as partes ou, subsidiariamente, para que a autora seja condenada a
devolver os valores creditados em sua conta corrente, sob pena de
enriquecimento sem causa (fls. 235/244).
Recurso recebido e contrariado (fls. 309/313).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação declaratória de nulidade de contrato
c.c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” proposta por
NOEME DA SILVA contra BANCO SAFRA S/A.
Verifica-se que a r. sentença julgou procedentes os
pedidos, conforme segue (fls. 231/232):
"(...)
Com efeito, tudo indica tenha havido fraude na
espécie: trata-se de autora cujos dados foram usados
para
a
formalização
por
meio
de
determinado
"correspondente" (fls. 205, Item V) de "Proposta
Contratual e Autorização para Solicitação de informações
e
Requisição
de
Portabilidade
de
Operação
de
Empréstimo
Pessoal
Mediante
Consignação
em
Pagamento INSS" (fls. 205).
A assinatura lançada em tal instrumento (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001650-57.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto no 26.968
206) é visivelmente distinta da assinatura da autora (fls.
11), ela que não pretende se eximir do pagamento da
dívida altíssima, para a aquisição de um simples colchão,
mas pretende fazê-lo segundo os termos inicialmente
contratados, não segundo repactuação por ela não
realizada.
Mais não é preciso dizer.
Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE
a presente ação promovida por NOEME DA SILVA contra
BANCO SAFRA S. A., isto que faço para (a) ANULAR a
Cédula de Crédito Bancário no 5671686, de 06.03.18, no
valor de R$ 6.394,44; (b) REATIVAR o Contrato de
Empréstimo de Consignação no 0000021666378, no valor
de
R$
5.900,00;
(c)
DETERMINAR
ao
réu
a
contabilização de todas as parcelas pagas pela autora em
ambos
os
empréstimos,
amortizando-se
do
saldo
devedor, nos termos do pedido.
(...)".
Em que pese os argumentos dispendidos pelo réu, deve
ser mantida a anulação da Cédula de Crédito Bancário no 5671686, de
06.03.18, no valor de R$ 6.394,44 (fls. 32/42).
Realmente, diante da impugnação da autora em relação
às assinaturas apostas no referido contrato, incumbia ao réu comprovar a
autenticidade, de acordo com art. 429, II, do Código de Processo Civil.
Neste sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“IMPUGNAÇÃO
DE
AUTENTICIDADE
DE
DOCUMENTO
CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA

RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS - Agravo de Instrumento

Arguição de falsidade de assinatura Perícia requerida
pelo autor Regra geral que impõe à parte que requereu
o custeio dos honorários periciais (art. 95 do CPC)

Hipótese de exceção à regra geral Em se tratando de
impugnação de autenticidade do documento, com
imputação de falsidade de assinatura, o ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001650-57.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto no 26.968
prova incumbe à parte que produziu o documento,
nos termos do que dispõe o art. 429, inc. II, do CPC
Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento no 2221442-48.2016.8.26.0000; Rel. Des.
Marino Neto; 11a Câmara de Direito Privado; j. em
16/03/2017, grifo nosso).
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos
morais. Código de Defesa do Consumidor que se aplica
ao caso dos autos (Súmula 297 do STJ). Controvérsia
acerca da assinatura aposta no contrato apresentado pelo
Réu. Perícia determinada pelo Juízo. Decisão agravada
que determinou o custeio da prova pericial grafotécnica
pelo Réu. Insurgência. Não cabimento. Situação tratada
nos autos que não se refere à inversão do ônus da
prova, mas sim à aplicação do disposto no artigo 429,
inciso II, do Código de Processo Civil/15. Réu que
deve arcar com o custeio da prova pericial, pois a
validade da contratação é por ele defendida. Recurso não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2030938-51.2017.8.26.0000; Rel. Des. João Pazine Neto;
37a Câmara de Direito Privado; j. em 28/03/2017, grifo
nosso).
Ocorre que, instado a especificar provas (fl. 215), o réu
informou que não “não há outras provas a produzir”, limitando-se a requerer,
subsidiariamente, o depoimento pessoal da parte autora (fl. 219).

Assim, constata-se que o réu não se desincumbiu do
ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo
Civil.
Por outro lado, diante da invalidação da avença, tem-se
que o réu faz jus à restituição dos valores creditados na conta da autora, no
importe de R$ 831,71 (fl. 166), nos termos do art. 182, do Código Civil.
Realmente, “Anulado o negócio, ou declarada sua nulidade, as partes
voltam ao statu quo ante. Se isso for impossível, o prejudicado será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001650-57.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto no 26.968
indenizado com o equivalente em dinheiro”. (DUARTE, Nestor. In: Peluso,
Cezar. (org.). Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. 1a Edição.
Barueri, SP: Manole, 2007, p. 121).
Registre-se, ainda, que a autora não impugnou o valor
da referida transferência, aduzindo que “coloca o valor à disposição deste
Juízo, para depósito judicial” (fl. 312).
Em casos análogos, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"APELAÇÃO
CONSUMIDOR
FRAUDE
BANCÁRIA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM
PARTE. 1. FRAUDE BANCÁRIA
Falsidade de
assinatura
em
contrato
de
refinanciamento
de
empréstimo consignado sobre o que não mais se
controverte - Dano moral passível de reparação bem
demonstrado Indenização fixada na origem em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que comporta redução para
R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. MÚTUO E RESTITUIÇÃO
DE VALORES
Declarado nulo o contrato, por
ausência de manifestação de vontade, consequência
lógica é a restituição das partes ao estado anterior, a
partir da devolução, pelo autor, da quantia que lhe foi
creditada em conta, corrigida monetariamente desde
o desembolso, permitida a compensação Banco réu
que faz jus ao recebimento da integralidade do
contrato de empréstimo objeto de portabilidade, já
que a nulidade abrangeu exclusivamente o refinanciamento. SENTENÇA REFORMADA

RECURSO DO RÉU PROVIDO RECURSO DO AUTOR
PREJUDICADO" (TJSP;
Apelação
Cível
1001650-36.2017.8.26.0595; Relator (a): Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Serra Negra - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/09/2019;
Data de Registro: 20/09/2019, grifo nosso).
"ATO ILÍCITO E DECLARAÇÃO DE NULIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1001650-57.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto no 26.968
DE CONTRATO E REPOSIÇÃO DAS PARTES AO
ESTADO
ANTERIOR,
COM
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES PAGOS Reconhecimento do ato ilícito da
parte ré e do defeito do serviço bancário, por violação da
cláusula geral da boa-fé e do dever de fidúcia, que
compreende os deveres de segurança, cooperação,
informação, ou mesmo os deveres de proteção e
cuidados relativos à pessoa e ao patrimônio de seus
clientes,
caraterizado,
no
caso
dos
autos,
pelas
manifestamente inadequadas informações e orientação
sobre a contratação de empréstimo prestada por
empregados do banco da parte ré à parte autora, com
descumprimento da oferta de redução do saldo devedor
de mútuo bancário, que teve como resultado a elevação
do valor da dívida de forma significativa, em relação à
operação objeto da portabilidade, pelo refinanciamento
em 72 prestações, após a captação da parte autora idosa
como cliente - Reconhecido o ato ilícito da parte ré e o
defeito do serviço bancário, em questão, de rigor a
manutenção da r. sentença na parte em que julgou
procedente, em parte, a ação para "ANULAR o
contrato no 55-4399610/16, nos termos do artigo 171,
inciso II, do Código Civil, restituindo-se as partes ao
estado anterior, nos termos do artigo 182 do Código
Civil, restabelecendo-se o contrato no 51-4374497/16,
que deverá ser cumprido pelas partes, compensando-
se os valores pagos em excesso nas parcelas do
contrato ora anulado com as prestações vincendas do
contrato ora restabelecido, devendo o autor restituir
ao banco o valor creditado em sua conta (fls. 28), tudo
com correção monetária, pelos índices divulgados na
Tabela Prática para Atualização de Débitos Judiciais,
elaborada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo,
desde
a
data
de
cada
pagamento".(...)
RESPONSABILIDADE CIVIL Configurado o ato ilícito
do banco réu e o defeito do serviço bancário, por violação
da cláusula geral da boa-fé e do dever de fidúcia,
caraterizado, no caso dos autos, pelas manifestamente
inadequadas informações e orientação sobre contratação
de empréstimo prestadas por empregados do banco da
parte ré à parte autora, com descumprimento da oferta de
redução
do
saldo
devedor
de
mútuo
bancário,
relativamente ao contrato de refinanciamento em 72
prestações, e não caracterizada nenhuma excludente de
responsabilidade,
de
rigor,
o
reconhecimento
da
responsabilidade e a condenação do banco réu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1001650-57.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto no 26.968
obrigação de indenizar a parte autora pelos danos
decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL O ato
ilícito do banco réu e o defeito do serviço bancário, por
violação da cláusula geral da boa-fé e do dever de fidúcia,
com descumprimento da oferta de redução do saldo
devedor de mútuo bancário, que teve como resultado a
elevação do valor da dívida de forma significativa, em
relação à operação objeto da portabilidade, pelo
refinanciamento em 72 prestações, após a captação da
parte autora idosa como cliente, configura, por si só, fato
gerador de dano moral, porquanto apresenta com
gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-
estar e sofrimento psicológico relevante, visto que expôs
a parte autora a situação de sentimentos de humilhação,
desvalia e impotência de alguém que é ludibriado por
outra pessoa
Mantida a condenação da parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais fixada na
quantia de R$ 10.000,00, com incidência de correção
monetária a partir da data da sentença, considerando as
peculiaridades do caso dos autos. Recurso desprovido"
(TJSP;
Apelação
Cível
1011050-89.2018.8.26.0320;
Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
26/08/2019;
Data
de
Registro:
29/08/2019).
Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido, tão
somente para determinar que a autora restitua ao réu o valor de R$ 831,71
(fl. 166), corrigidos pela Tabela Prática do E. TJSP a partir do desembolso.
Ante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, somente para determinar que a autora restitua ao réu o valor de
R$ 831,71 (fl. 166), corrigidos pela Tabela Prática do E. TJSP a partir do
desembolso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator